Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-94.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018760-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), ERICH MARQUES - CPF: 002.506.311-13 (AGRAVANTE), JOSE MAMEDES SOARES FILHO - CPF: 388.850.851-72 (AGRAVADO), KHELLEN CRISTINA PIRES CORREIA SOARES - CPF: 793.664.901-82 (AGRAVADO), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIS VIEIRA MACHADO - CPF: 066.187.398-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018760-94.2023.8.11.0000

AGRAVO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – AÇÃO DE DIREITO PESSOAL – PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser preservada a cláusula de eleição de foro livremente pactuada como o local onde será processada a ação que busca obter a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural, por tratar de direto pessoal e não de direito real, conforme é a orientação do STJ
(STJ - CC: 179180 SP 2021/0129240-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 17/12/2021)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018760-94.2023.8.11.0000

Agravante:
Erich Marques

Agravados:
José Mamedes Soares Filho e
Khellen Cristina Pires Correia Soares

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Erich Marques

contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Declaratória de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Rural c.c Devolução de Valores Pagos e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1026112-77.2023.8.11.0041
proposta por
Erich Marques
aqui agravante em face de
José Mamedes Soares Filho e
Khellen Cristina Pires Correia Soares
.

DECISÃO (id. de origem 112632307)
:
declinou da competência e determinou a remessa do processo para o Juízo de Porto Nacional/TO
.

Informa que o objetivo deste recurso é a reforma da decisão que na Ação
Declaratória de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de fração ideal de imóvel rural c/c Devolução de Valores Pagos e Pedido de Indenização por Danos Morais que o aqui agravante propôs

em face de
José Mamedes Soares Filho
e
Khellen Cristina Pires Correia Soares
, equivocadamente, declinou da competência, para o Juízo de Porto Nacional/TO, tendo por base a alegação de que a relação entre as partes é civil e não de consumo.

Sustenta, em síntese, ser de consumo e imperativa a relação entre as partes, “
uma vez que não se trata meramente de um contrato entre particulares, e sim decorrente de uma atividade econômica exercida pelos vendedores, e um consumidor comum.
” e por enquadrar como fornecedores os requeridos agravados.

Defende a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e o processamento da ação no domicilio do consumidor, ou seja, no do recorrente, em Cuiabá.

Ao final pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 178779678).

Na contraminuta, id. 187527657, o requerido agravado, pugna pelo desprovimento do recurso e informa que o autor propôs nova ação na Comarca de Porto Nacional-TO.

No id. 191422655 o autor alega não ter proposto nova ação na Comarca de Porto Nacional-TO, mas tratar da mesma ação, que mesmo com a concessão do efeito suspensivo apara este Agravo, já foi encaminhada para aquela referida Comarca. Pede aplicação de penalidade para o agravado e para o juiz de origem por descumprir decisão desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018760-94.2023.8.11.0000

Agravante:
Erich Marques

Agravados:
José Mamedes Soares Filho e
Khellen Cristina Pires Correia Soares

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Erich Marques

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
em que o Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
declinou da competência

em favor do Juízo de Porto Nacional-TO para processar a

Ação
Declaratória de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Rural
c.c Devolução de Valores Pagos e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1026112-77.2023.8.11.0041
proposta por
Erich Marques
aqui agravante em face de
José Mamedes Soares Filho e
Khellen Cristina Pires Correia Soares
aqui agravados.

Em que pese a alegação do autor agravante para tentar justificar a permanência da ação nesta Comarca de Cuiabá, ou seja, de que incide no caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, o que possibilitaria a mitigação da cláusula de eleição pactuada para a Comarca de Porto Nacional-TO, tem-se por equivocada, porquanto trata-se de relação regulada pela lei civil, como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato de compromisso de compra e vende de fração ideal de imóvel rural c/c devolução de valores pagos e pedido de indenização por danos morais proposta por Erich Marques

em face de José Mamedes Soares Filho e Khellen Cristina Pires Correia Soares.

O autor alega a relação de consumo para justificar a distribuição da ação nesta comarca, em detrimento da cláusula de eleição de foro estipulada no contrato.

Todavia, a relação existente entre as partes é civil e não de consumo, de modo que prevalece o foro eleito pelas partes
.
”
(grifei).

Cuida-se de ação que diz respeito a direito pessoal e não a direto real. De modo que deve ser prestigiado o foro de eleição livremente pactuado.

Aliás, neste sentido, veja a orientação do Superior

Tribunal de Justiça na decisão monocrática do Ministro
Marco Aurélio Belizze
proferida em 14.12.2021:

“
Brevemente relatado. Decido.

Tem razão o suscitante.

Com efeito, como visto no relatório, a causa petendi da ação ajuizada por José Peres é a nulidade do contrato de permuta, porquanto teria sido vítima de dolo, perpetrado pelos réus, que o convenceram a trocar seus bens, dentre os quais um imóvel, a Fazenda Transplante, por uma empresa à beira da falência.

O cerne da controvérsia, portanto, não é o direito real de posse do imóvel, isso é apenas a consequência da nulidade do contrato (direito obrigacional) que se alvitra na ação ajuizada
.

Nada há a alterar na decisão do Juízo suscitante, quando afirma (e-STJ, fls. 85-86):

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ PERES em face de LUIZ ANTONIO CIANCIOSA e GUILHERME ALEXANDRE RODINI MASIRONI, objetivando a anulação dos contratos de permuta que acompanham a inicial, e por consequência, a devolução dos valores e bens permutados, bem como indenização por danos materiais. A princípio, ação foi ajuizada perante uma das varas cíveis da Comarca de Edição nº 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA31085538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Marco Aurélio Bellizze Assinado em: 16/12/2021 13:54:22 Publicação no DJe/STJ nº 3292 de 17/12/2021. Código de Controle do Documento: 7c7e5688-4cac-402e-bd6f-fb6d01783596 Londrina-PR e distribuída ao Juízo da 10ª Vara Cível que, em decisão proferida às fls. 686/687, acolheu a exceção de competência arguida pelos réus, afastando a cláusula de eleição de foro do contrato, e declarando-se incompetente para julgar o feito, nos termos do art. 47, do Código de Processo Civil. Não obstante o entendimento do Magistrado, verifico que, no presente caso, a controvérsia não versa sobre direito real imobiliário, mas sobre direito contratual, considerando que o que se pleiteia é a anulação dos contratos celebrados e restituição dos bens permutados ao status quo ante. A Fazenda Transplante, situada nesta Comarca (Município de Barra Turvo/SP), está entre os bens negociados, entretanto, a questão referente à sua propriedade não integra a lide destes autos, estando sujeita ao que for decidido quanto à validade dos contratos sub judice. Desta forma, tem-se que a competência territorial para processar e julgar a presente ação é, na verdade, relativa, nos termos do art. 46, do Código de Processo Civil. Portanto, a ação deve tramitar perante juízo de origem, que é o foro eleito pelos réus nos contratos (fls. 380/388), conforme autorizado pelo art. 63, do Código de Processo Civil. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO PESSOAL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 95 E 100 DO CPC. 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, ajuizada em agosto de 2009, da qual foi extraído o presente conflito de competência, concluso ao Gabinete em 07.05.2010. 2. Discute-se a competência para julgamento de ação declaratória de cessão de direitos possesserios, considerando o disposto no art. 95 do CPC e a existência de outras duas ações, em que se discute a posse do bem, e que tramitam no foro da situação deste. 3. A partir da exegese da norma do art. 95 do CPC, na hipótese do litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. 4. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa. 5. Na hipótese, conforme apontado pelo juízo suscitante, o litígio analisado não versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre a eventual nulidade da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais. Aliás, é importante mencionar, nesse contexto, que nem mesmo a posse do imóvel é objeto da presente ação. 6. Não há competência absoluta do foro da situação do bem para o julgamento da presente ação, sendo inaplicável o art. 95 do CPC. A competência é relativa, devendo ser fixada de acordo com as regras do art. 100 do CPC. 7. Nem mesmo poder-se-ia pensar em conexão entre a ação declaratória e as ações de reintegração de posse e embargos de terceiro porque não se vislumbra identidade de pedidos ou de causa de pedir, conforme prevê o art. 103 do CPC, para autorizar a reunião dos processos. 8. Conflito conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS. (STJ - CC 111572 SC 2010/0068019-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 15/04/2014)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO EM CASO ANÁLOGO: CC 111.572/SC, MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE DE 15/04/2014. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF, O SUSCITADO. (STJ - CC 150299 GO 2016/0326443-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 09/02/2017)

Ante o exposto, suscito o conflito de competência negativo.

Deveras, esse é o entendimento desta Corte, já firmado na Segunda Seção e em outros pronunciamentos das duas Turmas de Direito Privado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL QUE TEM NATUREZA OBRIGACIONAL, E NÃO REAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL NÃO VERIFICADA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. O contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de imóvel tem natureza eminentemente obrigacional, e não real.

3. Por isso, as ações instauradas em razão desse negócio jurídico, mesmo que afetas ao pacto acessório, não precisam tramitar necessariamente no foro da situação do imóvel.

4. Não se tratando de competência territorial absoluta, é de se prestigiar a cláusula de eleição de foro
.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1842112/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1- Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013. Recurso concluso ao Gabinete em 17/12/2013.

2- Controvérsia que se cinge a definir se o foro de domicílio do réu é competente para o julgamento de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO QUAL FOI PACTUADA A ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO
.

3- A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes
.

4- Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo. Precedentes.

5- Recurso especial provido. (REsp 1433066/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DO FEITO NO REGISTRO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A DEMANDA QUE POSTULA A RESCISÃO DO CONTRATO TEM NATUREZA PESSOAL, E NÃO REAL, DAÍ PREVALECER O FORO DE ELEIÇÃO. PRECEDENTE
.

2. Na hipótese dos autos, discute-se a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel, por falta de pagamento, com requerimento de anotação no registro público, de caráter pessoal
.

3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1296217/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no art. 95 do CPC, quando a
AÇÃO POSSESSÓRIA SEJA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL SURGIDA EM CONSEQÜÊNCIA DE CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, DEVENDO PREVALECER O FORO DE ELEIÇÃO PACTUADO. PRECEDENTES DO STJ
: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 26.2.2009
.

2. A agravante, limitando-se a transcrever as ementas dos julgados objeto do dissídio, não promoveu o necessário cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, de forma que não há como verificar a ocorrência dos pressupostos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial deduzida, quais sejam, semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados e teses jurídicas divergentes conferidas a um mesmo contexto.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)

DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESERÇÃO. GUIA DARF SEM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE VIA COMPROVANDO O RECOLHIMENTO OPORTUNO DAS CUSTAS DE PORTE E REMESSA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO-REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PACTO COMISSÓRIO. OPÇÃO PELO PREÇO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. SÚMULA 07/STJ. NULIDADE DO PACTO COMISSÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. REEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se aplica a pena de deserção quando a guia anexada ao recurso especial não contenha a devida autenticação bancária, porém o recorrente faz prova do recolhimento tempestivo das custas de porte e remessa.

2.
A AÇÃO QUE OBJETIVA A RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL TEM CARÁTER PESSOAL, SENDO COMPETENTE, QUANDO HOUVER, O FORO DE ELEIÇÃO
. O pedido de reintegração na posse do imóvel é apenas conseqüência de eventual acolhimento do pleito principal
.

3. A alegação de fraude na notificação judicial implica reexame da situação fática presente dos autos, o que esbarra na orientação contida na Súmula 07/STJ.

4. Não se conhece do recurso especial no tocante à argüição de nulidade da citação editalícia, porquanto não rebate fundamento suficiente do acórdão, relativo à ausência de prejuízo aos réus por conta de seu comparecimento espontâneo no processo (Súmula 182/STJ).

5. Incabível a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando o próprio recorrente postulou, sem qualquer ressalva, tal providência.

6. Não há violação do pacto comissório por processo executivo que, apesar de envolver as mesmas partes, não guarda, em seu objeto, relação com o contrato que se pretende resolver.

7. O recurso deixou de indicar de que forma o art. 765 do Código Civil de 1916, relativo à nulidade do pacto comissório, foi malferido, encontrando óbice na Súmula 284/STF.

8. A pretensão de reembolso das prestações pagas, por violação do art. 53 do CDC, não pode ser conhecida, um vez que fundamento do acórdão recorrido, referente à inexistência de relação de consumo na hipótese, não foi impugnado nas razões recursais (Súmula 182/STJ).

9. Recurso especial não conhecido. (REsp 332.802/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009)

Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Londrina/PR.

Fiquem as partes (interessadas) cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.”

(grifo próprio e nosso).

Registra-se, por oportuno, que a orientação do STJ é a mesma desta e. Câmara. Veja:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – DEMANDA QUE SE ASSENTA SOBRE DIREITO PESSOAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DEVE SER PRESERVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar e referida demanda é aquele convencionado pelas partes
.

II - Acerca da questão esgrimada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento “
segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal
, o que afasta a incidência da regra prevista no art. 47, do NCPC (art. 95 do CPC/73).”
(N.U 1012363-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)
(grifei).

Sem razão o pedido formulado na contraminuta para aplicação de penalidade para o requerido agravado e para o juiz de origem por descumprir decisão desta Corte.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024